Tribunal: TJES
Processo: 5020086-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020086-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: RAFAEL SATHLER RODRIGUES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
. INAPLICABILIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONEXÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em ação de imissão na posse que determinou ao agravante a entrega das chaves do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de imissão compulsória. O recorrente sustenta a impossibilidade da medida em razão de suposto inadimplemento contratual relacionado a negócio jurídico anterior envolvendo imóvel diverso, ausência de reversibilidade da tutela e existência de conexão com outras demandas possessórias e dominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para imissão provisória na posse do imóvel; (ii) estabelecer se a
exceptio non adimpleti contractus
pode ser oposta a terceiro adquirente estranho à relação contratual originária; e (iii) determinar se a existência de ações conexas envolvendo imóvel diverso impede a manutenção da tutela concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravado demonstra a probabilidade do direito mediante contrato particular de compra e venda regularmente firmado e comprovantes de quitação integral do preço ajustado, inexistindo notícia de rescisão contratual, nulidade ou víio apto a afastar a eficácia do negócio jurídico.

O perigo de dano evidencia-se pela permanência da posse direta do imóvel com o agravante, circunstância que impede o pleno exercício dos direitos inerentes à aquisição realizada pelo agravado e potencializa risco de disposição do bem a terceiros.

A
exceptio non adimpleti contractus
prevista no art. 476 do Código Civil exige relação sinalagmática direta entre as partes do mesmo vínculo contratual, hipótese não configurada, pois o agravado figura como terceiro adquirente estranho ao negócio anteriormente celebrado entre o agravante e Sandra Fernandes.

Eventual inadimplemento contratual ou prejuízo decorrente da controvérsia envolvendo o imóvel situado na Rua Ita, nº 231, deve ser discutido em demanda própria perante a parte contratualmente responsável, sem transferência dos efeitos do litígio ao terceiro adquirente de boa-fé.

O precedente firmado no Agravo de Instrumento nº 5003515-85.2025.8.08.0000 reconhece que controvérsias dominiais ou possessórias pretéritas não impedem, por si sós, o deferimento de tutela possessória ou provisória quando presentes os requisitos legais.

A tutela deferida possui caráter reversível, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, uma vez que eventual modificação posterior do entendimento permite recomposição patrimonial ou adoção de medidas restitutórias adequadas.

A decisão agravada observa a proporcionalidade e a menor onerosidade ao conceder prazo para entrega voluntária das chaves antes da imissão compulsória.

Não se verifica conexão apta a justificar suspensão da demanda ou reforma da tutela, pois os processos indicados pelo agravante possuem objetos e causas de pedir distintos, relacionados a imóvel diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência em ação de imissão na posse pode ser deferida quando demonstradas a aquisição do imóvel, a quitação integral do preço e o risco de comprometimento do exercício da posse pelo adquirente.
2. A
exceptio non adimpleti contractus
não pode ser oposta contra terceiro adquirente estranho à relação contratual originária.
3. Litígios possessórios ou dominiais envolvendo imóvel diverso não impedem, por si sós, a concessão de tutela possessória em favor de adquirente de boa-fé.
4. A imissão provisória na posse possui natureza reversível quando possível a recomposição patrimonial futura.
5. A existência de ações envolvendo imóveis distintos e causas de pedir diversas não configura conexão apta a suspender a demanda ou afastar tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476. CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 4ª Câmara Cível, AI nº 5003515-85.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5020086-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO

AGRAVAD
O
:
RAFAEL SATHLER RODRIGUES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão liminar proferida na imissão de posse, que determinou ao ora recorrente a entrega das chaves do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de imissão compulsória.

Pois bem.

A
probabilidade do direito invocado pelo agravado encontra-se suficientemente demonstrada pelo contrato particular de compra e venda firmado entre Rafael Sathler Rodrigues e Sandra Fernandes, bem como pelos comprovantes de quitação integral do preço ajustado, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem notícia de rescisão contratual, nulidade do negócio ou vício apto, neste momento processual, a infirmar a eficácia da avença.

De igual modo, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que a manutenção da posse direta do imóvel pelo agravante impede o pleno exercício dos direitos inerentes à aquisição realizada pelo agravado, além de possibilitar eventual alienação ou disposição do bem a terceiros, circunstância apta a agravar a insegurança jurídica da relação.

A tese recursal, centrada na alegada possibilidade de oposição da
exceptio non adimpleti contractus
, prevista no art. 476 do Código Civil, igualmente não prospera.

Isso porque a exceção do contrato não cumprido pressupõe relação sinalagmática direta entre as partes do mesmo vínculo contratual, hipótese não verificada no caso concreto.

Conforme narrado pelo próprio agravante, a controvérsia relacionada ao imóvel situado na Rua Ita, nº 231, decorre de negócio jurídico diverso, celebrado anteriormente com Sandra Fernandes, no qual referido bem teria sido utilizado como parte da contraprestação pela aquisição do apartamento objeto da presente demanda.

Todavia, o contrato posteriormente firmado entre Sandra Fernandes e Rafael Sathler Rodrigues constitui relação jurídica autônoma, da qual o agravado participou na condição de terceiro adquirente, estranho à avença anteriormente celebrada entre o agravante e Sandra Fernandes.

Nesse contexto, eventual inadimplemento contratual ou prejuízo suportado pelo agravante em razão da perda da posse do imóvel da Rua Ita deve ser discutido nas vias próprias, em face da parte contratualmente responsável, não sendo juridicamente admissível transferir ao agravado — terceiro adquirente que quitou integralmente o preço ajustado — os efeitos decorrentes de litígios negociais pretéritos.

A propósito, o entendimento externado por esta 4ª Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003515-85.2025.8.08.0000, envolvendo o próprio agravante e o imóvel situado na Rua Ita, revela-se particularmente relevante para a solução da controvérsia.

Naquela oportunidade, restou consignado que a controvérsia possessória envolvendo o referido imóvel já era objeto de litígios anteriores, tendo sido reconhecida a posse anterior de terceiros e a irregularidade da cadeia negocial subsequente. Ademais, destacou-se que eventual prejuízo decorrente do imbróglio contratual deveria ser discutido em demanda própria, sem repercussão automática sobre terceiros adquirentes.

Também naquele precedente, consignou-se que “a existência de controvérsia sobre domínio não obsta o deferimento da tutela de urgência”, desde que demonstrados os elementos necessários à proteção possessória ou à tutela provisória.

Embora o presente feito verse sobre imissão na posse, e não sobre reintegração possessória, a
ratio decidendi
do paradigma é plenamente aplicável ao caso concreto, especialmente porque evidencia que os litígios envolvendo o imóvel da Rua Ita não possuem aptidão para impedir, por si sós, a tutela possessória em favor de terceiro adquirente de boa-fé.

Outrossim, não procede a alegação de ausência de reversibilidade da medida.

Nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, a vedação à tutela de urgência somente incide quando houver irreversibilidade absoluta dos efeitos da decisão, circunstância não evidenciada nos autos.

A imissão provisória na posse do apartamento não impede eventual recomposição patrimonial futura, sobretudo porque o bem possui conteúdo econômico perfeitamente aferível, sendo plenamente possível, em tese, a reparação pecuniária ou a adoção de medidas restitutórias adequadas caso sobrevenha modificação do entendimento no julgamento de mérito.

Ademais, a própria decisão agravada adotou providência proporcional ao conceder prazo para entrega voluntária das chaves, circunstância que demonstra cautela e observância ao princípio da menor onerosidade possível.

No tocante à alegada conexão com os processos nº 5042362-85.2024.8.08.0035 e nº 5037998-36.2025.8.08.0035, verifica-se, ao menos em análise perfunctória, que os feitos possuem objetos e causas de pedir distintos, não havendo identidade apta a justificar, neste momento processual, a suspensão obrigatória da presente demanda ou a reforma da tutela concedida.

Com efeito, a presente controvérsia restringe-se à imissão na posse do apartamento 304, ao passo que os demais processos discutem questões possessórias e dominiais relativas a imóvel diverso, situado na Rua Ita, nº 231.

Eventual repercussão entre os feitos poderá ser apreciada pelo Juízo de origem em cognição exauriente, não sendo cabível, nesta fase recursal, ampliar indevidamente o objeto da controvérsia.

Diante do exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.